Tribunal: TJBA
Processo: 8000237-78.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8000237-78.2023.8.05.0032 (ID 75271692) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): *** PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I – Não é possível, por meio de Embargos de Declaração, rediscutir matéria que foi objeto de exame e consequente decisão da Corte, para obter a modificação do que foi decidido. II – O acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara ao manter o capítulo da sentença que condenou a parte ré ao pagamento de honorários de sucumbência com base na tese fixada no Tema 1.002 do STF. III – Evidenciada a ausência de vícios no julgado impugnado, imperativo é o não acolhimento dos aclaratórios opostos pela Embargante. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 75271692, opostos na Apelação nº 8000237-78.2023.8.05.0032, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA